Tribunal: TJSP
Processo: 0013581-90.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
VOTO No 38552

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência equivocada de numerário via internet banking. Apelante que imputa falha na prestação do serviço bancário ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil, por consolidarem a transferência para agência de número diverso daquela indicada na operação. Fatos incontroversos, provados documentalmente. Instituições financeiras que,

Ementa:
VOTO No 38552

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência equivocada de numerário via internet banking. Apelante que imputa falha na prestação do serviço bancário ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil, por consolidarem a transferência para agência de número diverso daquela indicada na operação. Fatos incontroversos, provados documentalmente. Instituições financeiras que, mesmo diante da inconsistência do número da agência informada, presumiram a legitimidade da transação e efetivaram a transferência. Serviço bancário defeituoso. Culpa exclusiva da consumidora não configurada. Inteligência do art. 14, § 3o, do CPC. Responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras. Sentença parcialmente reformada, para condená-las à restituição do valor indevidamente transferido, assegurado o direito de regresso em face do Corréu José Apolaro da Silva. Danos morais. Matéria não devolvida. Sucumbência recíproca declarada.

Recurso provido.